Tribunal: TJPA
Processo: 0811377-36.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811377-36.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDIMILSON BRABO FARIAS

AUTORIDADE: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PROCEDÊNCIA POR UM DOS MOTIVOS.

-
A Procuradoria suscitou a preliminar de que o presente HC não poderia ser conhecido, eis que manejado como sucedâneo de revisão criminal e por revelar-se supressão de instância. Assiste-lhe razão não pelos dois fundamentos, mas apenas pelo de supressão de instância.

- Não se revela o presente
mandamus
como sucedâneo de revisão criminal, uma vez que seu objetivo é suspender a ordem de prisão expedida após o trânsito em julgado da sentença condenatória até que a defesa consiga realizar a justificação da escritura pública que alega ter o condão de anular essa condenação por meio de ação de revisão criminal, que somente pode ser ajuizada após a justificação citada.

- Contudo, constata-se que
os pedidos veiculados no presente
writ

não foram previamente submetidos à apreciação do juízo
a quo
, inviabilizando o conhecimento direto dessa tese defensiva por este Tribunal, sob pena de ocorrer indevida e repudiada supressão de instância, vedada pela jurisprudência tanto do STF como do STJ.

EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA COM APTIDÃO A DESCONSTITUIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. JUSTIFICAÇÃO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO AJUIZADO EM JUNHO DE 2021. PROCESSO SEM IMPULSO ATÉ 15/10/2021, QUANDO EXPEDIDO O REFERIDO MANDADO E REMEITO OS AUTOS AO RMP PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO À JUSTIFICAÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PRUDÊNCIA QUE CONDUZEM À SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO.

-
Extrai-se dos documentos coligidos aos autos que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 171, “caput”, do CP à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 279 dias-multa. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual fora conhecido e improvido, tendo a sentença penal transitada em julgado em 09/02/2021.

- Após, surgiu fato novo com aptidão para desconstituir o édito condenatório, qual seja, escritura pública declaratória da vítima do estelionato, Sr. Sebastião da Trindade Lobato Filho (ID nº 6760978), em que declara que os fatos narrados na ação penal nº 0005636-82.2016.814.0401, em que figurou como vítima, não são verdadeiros, pois estava com raiva já que o paciente terminou relacionamento amoroso que tinha com sua filha.

- Em vista disso, peticionou ao juízo
a quo
em 06/06/2021 (07/06/2021 conforme sistema Libra) requerendo a produção antecipada de provas para fins de justificação a embasar uma revisão criminal (fls. 23-27 ID nº 6760985). Todavia, somente fora despachado em 15/10/2021, ou seja, há mais de 4 meses do pedido sem que houvesse justificativa nesse excesso de prazo à sua apreciação, ocasião em que o juízo coator determinou a expedição do mandado de prisão que ora se combate, considerando-se o transito em julgado da sentença condenatória e, em seguida, abriu vistas ao RMP para que se manifestasse a respeito da justificação (fl. 20 ID nº 6760980).

-
Diante desse cenário fático-processual delineado em que constatado mora processual do juízo a quo no processamento da justificação ajuizada em junho de 2021, ou seja, bem anterior à expedição do mandado de prisão em 15/10/2021 e a remessa dos autos ao RMP, constato que há plausibilidade jurídica no pedido deduzido no presente
mandamus
, diante da manifesta probabilidade de que a sentença condenatória transitada em julgado seja desconstituída em revisão criminal, diante de fato novo superveniente consistente na
escritura pública declaratória da vítima do estelionato, Sr. Sebastião da Trindade Lobato Filho (ID nº 6760978), em que declara que os fatos narrados na ação penal nº 0005636-82.2016.814.0401, em que figurou como vítima, não são verdadeiros. Impõe-se, dessa maneira, a concessão da ordem diante de um juízo de prudência e razoabilidade.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA, PORÉM, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO ATÉ A JUSTIFICAÇÃO CITADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração, porém, de ofício, conceder a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
EDIMILSON BRABO FARIAS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0005636-82.2016.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado por sentença penal transitada em julgado, como incurso nas sanções punitivas do art. 171, “caput”, do CP à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão em regime inicial semiaberto.

Aduz que surgiu fato novo consistente na escritura pública declaratória em que a suposta vítima do estelionato pelo qual condenado o paciente, Sr. Sebastião Trindade Lobato Filho, revelou arrependimento pelo mal causado ao paciente (
“agiu motivado por vingança por não ver sua filha casar-se com o paciente”
) e, assim, por livre e espontânea vontade, compareceu perante o tabelionato de notas para firmar essa escritura. Diante disso, em 07/06/2021, a defesa, visando a ingressar com a competente revisão criminal, ajuizou justificação criminal.

Assevera que, em 10/10/2021, o juízo
a quo
proferiu decisão determinando o cumprimento do mandado de prisão para início do cumprimento de pena. Por isso, impetrou a presente ordem para
“proteger seu direito ambulatorial antes que possa provar sua inocência no âmbito da competente revisão criminal, é o presente para requerer
o recolhimento do mandado de prisão, ou, ad cautelam, que seja determinada a prisão domiciliar com monitoração eletrônica enquanto aguarda a data de designação e realização da referida audiência
, cuja designação está na dependência da apreciação do pleito já formulado.”.

Por tais razões, requer
liminar
para
“sobrestar os efeitos da condenação, com a consequente expedição de salvo conduto e recolhimento do mandado de prisão nos autos nº 0005636-82.2016.8.14.0401, que tramita na 4ª Vara Criminal de Belém, enquanto aguarda a realização da audiência de justificação criminal; alternativamente, ad cautelam, caso Vossa Excelência não acolha o pedido, requer seja determinada a prisão domiciliar com monitoração eletrônica enquanto aguarda a data de designação e realização da referida audiência;”.
No
mérito
, pugna pela confirmação dessa liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-36.

Distribuídos os autos ao desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, este determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção à apelação criminal nº 0005636-82.2016.8.14.0401 (fl. 37 ID nº 6761609).

Acolhi a prevenção e reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 40-42 ID nº 6783218), as quais foram prestadas às fls. 48-51 (ID nº 6799316), sendo colacionados documentos de fls. 52-68.

Solicitei
informações complementares
para que fosse e
xplicitando a esta relatora o andamento pormenorizado temporal da justificação criminal a que faz referência a defesa (fls. 69-71 ID nº 6807032), as quais foram prestadas às fls. 78-79 (ID nº 6947893).

Ao retornar à apreciação da liminar, estava afastada das funções judicantes em face do gozo de folga de plantão, motivo pelo qual os autos foram redistribuídos, na forma do art. 112 do RITJPA (fl. 81 ID nº 6950122), restando
a liminar indeferida pelo desembargador Mairton Marques Carneiro
(fls. 83-87 ID nº 7017276).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração
, eis que manejada como sucedâneo de revisão criminal e por supressão de instância, eis que os pedidos não foram submetidos previamente ao juízo da execução (fls. 89-94 ID nº 7056034).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E POR SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL

A Procuradoria suscitou a preliminar de que o presente HC não poderia ser conhecido, eis que manejado como sucedâneo de revisão criminal e por revelar-se supressão de instância.

Assiste-lhe razão não pelos dois fundamentos, mas apenas pelo de supressão de instância.

Não se revela o presente
mandamus
como sucedâneo de revisão criminal, uma vez que seu objetivo é suspender a ordem de prisão expedida após o trânsito em julgado da sentença condenatória até que a defesa consiga realizar a justificação da escritura pública que alega ter o condão de anular essa condenação por meio de ação de revisão criminal, que somente pode ser ajuizada após a justificação citada.

Contudo, constata-se que
os pedidos veiculados no presente
writ

não foram previamente submetidos à apreciação do juízo
a quo
, inviabilizando o conhecimento direto dessa tese defensiva por este Tribunal, sob pena de ocorrer indevida e repudiada supressão de instância, vedada pela jurisprudência tanto do STF como do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao conceder ordem de habeas corpus coletivo nos autos do HC 143.641/SP, não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar a todas as mulheres presas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência. Nessa toada, excetuou os casos de crimes por elas praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não autorizem a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes
. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 187857 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026

DIVULG 10-02-2021

PUBLIC 11-02-2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. . 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Ministro Relator do STJ, negando seguimento ao writ impetrado naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.
2. A inexistência de pronunciamento judicial da Corte antecedente acerca do objeto da impetração impede o exame da questão, sob pena de indevida supressão de instância.
(...)

(HC 120221, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168

DIVULG 29-08-2014

PUBLIC 01-09-2014)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELAR DIVERSA. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA NA ORIGEM. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MODIFICAÇÃO NO QUADRO FÁTICO SUBJACENTE AO WRIT. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2
. A insurgência relativa ao indeferimento do pleito de remoção da restrição temporal da prisão domiciliar pela Corte local não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, pois configuraria indevida supressão de instância.
3. Agravo regimental desprovido.

(HC 191008 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160

DIVULG 10-08-2021

PUBLIC 12-08-2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. MITIGAÇÃO DO DIREITO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES. ART. 249 DO CPP. EXCEÇÃO CONFIGURADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A aventada nulidade pela não realização do exame de corpo de delito não foi analisada pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância.

(...)

(AgRg no RHC 144.098/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)

Vislumbro, porém, flagrante ilegalidade
demonstrada

primo ictu oculi
a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

Extrai-se dos documentos coligidos aos autos que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 171, “caput”, do CP à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 279 dias-multa. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual fora conhecido e improvido, tendo a sentença penal transitada em julgado em 09/02/2021.

Após, surgiu fato novo com aptidão para desconstituir o édito condenatório, qual seja, escritura pública declaratória da vítima do estelionato, Sr. Sebastião da Trindade Lobato Filho (ID nº 6760978), em que declara que os fatos narrados na ação penal nº 0005636-82.2016.814.0401, em que figurou como vítima, não são verdadeiros, pois estava com raiva já que o paciente terminou relacionamento amoroso que tinha com sua filha.

Em vista disso, peticionou ao juízo
a quo
em 06/06/2021 (07/06/2021 conforme sistema Libra) requerendo a produção antecipada de provas para fins de justificação a embasar uma revisão criminal (fls. 23-27 ID nº 6760985). Todavia, somente fora despachado em 15/10/2021, ou seja, há mais de 4 meses do pedido sem que houvesse justificativa nesse excesso de prazo à sua apreciação, ocasião em que o juízo coator determinou a expedição do mandado de prisão que ora se combate, considerando-se o transito em julgado da sentença condenatória e, em seguida, abriu vistas ao RMP para que se manifestasse a respeito da justificação (fl. 20 ID nº 6760980), como se nota:

“Processo nº

0005636-82.2016.8.14.0401

DECISO

R.H.

Vistos.

Em face do Acórdo, Relatório e Voto de fls. 151/154, da certido de trânsito em julgado de fl.159, provenientes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado - TJE/PA, determino que:

a)

Expeça-se o competente Mandado de Priso contra
EDIMILSON BRABO FARIAS
, decorrente da sentença penal condenatória e deciso da instância superior transitada em julgado, caso o(a/s) sentenciado(a/s) no esteja(m) preso(a/s) ou cumprindo execuço de pena;

b)

Com a custódia do(a/s) sentenciado(a/s)
EDIMILSON BRABO FARIAS
, expeça-se a competente Guia de Recolhimento Penal Definitiva e encaminhem-se as documentaçes necessárias e de praxe à Vara de Execuçes Penais.

c)Cumpridas as diligências acima, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre o pedido formulado às fls.160/164.

Belém/PA, 15 de outubro de 2021.

Horácio de Miranda Lobato Neto

Juiz de Direito”

Diante desse cenário fático-processual delineado em que constatado mora processual do juízo a quo no processamento da justificação ajuizada em junho de 2021, ou seja, bem anterior à expedição do mandado de prisão em 15/10/2021 e a remessa dos autos ao RMP, constato que há plausibilidade jurídica no pedido deduzido no presente
mandamus
, diante da manifesta probabilidade de que a sentença condenatória transitada em julgado seja desconstituída em revisão criminal, diante de fato novo superveniente consistente na
escritura pública declaratória da vítima do estelionato, Sr. Sebastião da Trindade Lobato Filho (ID nº 6760978), em que declara que os fatos narrados na ação penal nº 0005636-82.2016.814.0401, em que figurou como vítima, não são verdadeiros. Impõe-se, dessa maneira, a concessão da ordem diante de um juízo de prudência e razoabilidade.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
não conheço
do presente w
rit
por supressão instância
.
Porém,
de ofício
,
concedo a ordem
requerida,
diante da flagrante ilegalidade
demonstrada
, na forma do art. 654, §2º, do CPP, para determinar a
suspensão do
mandado de prisão exarado nos autos nº 0005636-82.2016.8.14.0401 até realização da audiência de justificação criminal.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos

Relatora

Belém, 02/12/2021